Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. NATUREZA PESSOAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALOR EXCESSIVO DAS FATURAS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA ALEGAÇÃO.

1. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato.

2. A prova dos autos revela que a empresa, de fato, funciona no endereço em que foi enviada a citação, para onde foi também encaminhado o mandado de intimação para pagamento do débito no cumprimento de sentença, devidamente recebido por coordenador administrativo da pessoa jurídica.

3. Ainda que demonstrada a desocupação do imóvel, tal fato não retira a legitimidade da cobrança de energia elétrica, porquanto fundamentada em obrigação de natureza pessoal, e não propter rem, que só é elidida quando o Consumidor provar que providenciou a rescisão do contrato de fornecimento do aludido serviço, nos termos do artigo 70 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, comprovação não constante nos autos. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça.

4. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a cognição é restrita porque o procedimento foi precedido da fase de conhecimento, na qual a parte se defende da constituição do título executivo vindicado pelo autor. Por essa razão, impõe-se reconhecer a preclusão da faculdade de impugnar valores das faturas de energia elétrica inadimplidas, que fundamentaram o pedido monitório, pois constitui matéria que deveria ter sido alegada naquela fase.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.